Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ALIMENTOS DEVIDOS PELA MÃE. PAGAMENTO PELO GENITOR. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA FILHA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. ACORDO JUDICIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA PAGAMENTO IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS SUPORTADAS PELO PAI. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de pedido de ressarcimento de despesas da filha menor que deveriam ser suportadas pela mãe, nos termos de acordo judicial de alimentos, mas que foram pagas à escola pelo pai depois que a genitora encaminhou notificação, comunicando a decisão de que promoveria o pagamento das despesas in natura.
2. As verbas foram objeto de cumprimento de sentença perante a Vara de Família, mas o Tribunal de Justiça reconheceu, em agravo de instrumento, a ilegitimidade da menor para pleitear o pagamento dos alimentos e concluiu que caberia ao pai pedir o ressarcimento em ação própria. Daí o ajuizamento do pleito perante os Juizados.
3. "Embora seja admissível, em tese, a prestação dos alimentos in natura, a alteração do modo de prestação dependerá da prévia concordância dos credores quanto a modalidade escolhida ou, ainda, de prévia autorização judicial mediante a demonstração de que o modo de prestação que se propõe é mais vantajoso aos menores do que o anterior (...).” (AgInt no HC n. 495.842/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019.)
4. No acordo de alimentos ficou estabelecido que a genitora “custeará gastos complementares a escola, incluindo almoço e lanche (hoje em R$ 701,52 por mês), After School (hoje em R$ 293,00 por mês), materiais escolares e uniformes”.
5. Se não houve concordância do pai quanto à alteração da forma de pagamento ou decisão judicial autorizando a prestação in natura, cabia à mãe pagar os alimentos tal como homologado judicialmente, mostrando-se ineficaz para fins de alteração do ajuste a notificação extrajudicial enviada ao pai, comunicando a intenção de prestar os alimentos in natura.
6. Reforça esse fundamento o fato de que a ação revisional de alimentos posteriormente ajuizada pela genitora foi julgada improcedente (ID 65080621), prevalecendo para todos os efeitos o acordo anterior.
7. Se o pai pagou as despesas extracurriculares à escola (ID 65080618), cujos serviços foram usufruídos ou estavam à disposição da filha, faz jus ao ressarcimento da quantia desembolsada, nos termos do art. 884 do Código Civil.
8. Recurso conhecido e provido para condenar a requerida/recorrida a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 19.989,97 (dezenove mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos). Até 30/8/2024, serão aplicados juros à razão de 1% a.m. desde a citação, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso. A partir de 30/8/2024, deve ser aplicada a equação SELIC – IPCA. (ART. 406, §1o do Código Civil, com as alterações dadas pela Lei 14.905/2024).
9. Sem custas ou honorários.